Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703433-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Conforme Art. 1.017, §1o, CPC, o comprovante do pagamento das custas recursais deve acompanhar a petição de agravo de instrumento. Verifico que o Agravante apenas juntou a Guia de pagamento (ID 14228900), estando ausente o comprovante. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 15:22:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador